Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712060-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ESTADO DE RORAIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foi juntado o “comprovante de pagamento de títulos” emitido pelo Banco do Brasil (ID 16412904). Esse documento apenas informa que foi pago em prol do Tribunal a quantia de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), identificado pelo “NOSSO NUMERO 29417250101192296”. Entretanto, o número de identificação do comprovante de pagamento diverge daquele que consta na guia ID 16412903, qual seja “NOSSO NUMERO 29417250101192386”, e divergência no código de barras, bem como o número do processo indicado na guia ( n° 07120607420198070018 ) não é o mesmo do ora examinado. Desse modo, não há como verificar que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a respectiva guia de recolhimento de custas e emolumentos em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha efetuado o preparo, promova seu recolhimento em dobro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020 14:16:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador